Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016174-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), GALDINO SIMONETTI - CPF: 105.905.871-53 (AGRAVANTE), BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETTI - CPF: 704.711.181-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –

microfilmagem

DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA

-
DOCUMENTOS COM CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – DEVER À INFORMAÇÃO -
PRAZO PARA A CONSERVAÇÃO DA MICROFILMAGEM NÃO ESCOADO –
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - TEMA 411, DO STJ -

RECURSO PARCIALMENT PROVIDO

As instituições financeiras são obrigadas a manter microfilmados os documentos comuns entre as partes, consoante o disposto na Resolução 913/84 do Bacen, pelo prazo prescricional.

A instituição financeira/agravada possui melhor condição de demonstrar se houve ou não o quitação da cédula rural hipotecária, bem como é de sua obrigação o dever de guarda dos documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme TEMA 411 do STJ.

Não se pode desconsiderar que nessa demanda já teve uma sentença anulada por cerceamento de defesa, justamente para garantir aos agravantes o acesso
a todos os documentos indispensáveis à justa solução da lide, e a ampla produção de provas, preservando-lhes o direito às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016174-21.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ

202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: GALDINO SIMONETTI E BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
GALDINO SIMONETTI E BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETTI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação Revisional de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença no 106/2010, 0000001263-70.2010.8.11.0055 ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., que indeferiu o pedido formulado pela parte autora no id 80861538, para que seja considerada como verdadeira a alegação de que a quitação da Cédula Rural Hipotecária ocorreu em março de 1990 ou que seja apresentada a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da referida cédula. Sendo assim, declarou encerrada a instrução processual e determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem, sucessivamente, suas razões finais.

Os agravantes sustentam que, pretendem revisar o contrato de abertura de conta corrente e todos os demais contratos vinculados; elenca que “A instituição financeira agravada fora devidamente intimada a apresentar nos autos, toda a documentação pertinente as operações que iniciaram ainda na década de 80, em especial os pactos firmados durante o período Collor (março de 1990), como se comprova pela Cédula Rural Hipotecária no. 87/00753-3 (fls. 414/416) firmada no dia 22.10.1987 e pelo protocolo feito junto ao banco requerido no dia 28.11.1989, com o intuito de liquidar seus débitos (os quais foram integralmente liquidados) (fls. 180), deveria ter apresentado os comprovantes de pagamentos (com as cobranças ilegais/abusivas), ou seja, o Banco agravado, através do ônus que lhe compete, deve exibir todos os pactos firmados com os requerentes 105.905.871-53 e CPF sob n°. 704.711.181-68), sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do Código de Processo Civil ou de busca e apreensão”; o Banco recorrido não apresentou a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da Cédula Rural Hipotecária no. 87/00753-3 (fls. 414/416), pagamento realizado pelos autores, no período Collor (março de 1990) (fls. 180), motivo pelo qual os requerentes impugnaram os documentos de id. 78311130, nos termos da r. Certidão de id. 78311126; Na Cédula Rural Hipotecária no. 87/00753-3 (fls. 414/416), pode se verificar que a linha de crédito aos recorrentes, foi para aquisição de calcário para correção da acidez do solo de 130 há, da antiga Fazenda dos autores, na época vendida para o pagamento do financiamento e cobrança abusiva (correção monetária de 84,32%), junto ao Banco agravado, sendo que no extrato ora apresentado há a informação de que foram produzidos em 21/01/2022, não se tratando de microfilmagem, documentos produzidos nos dias atuais e de forma totalmente unilateral, sequer foram juntados de forma espontânea pela instituição financeira, pois o Banco não quer apresentar os documentos originais / microfilmagens, pelo fato de que a restará comprovada a correção monetária abusiva, conforme pedido inicial; além de não serem trazidos a lide todos os pactos firmados entre as partes, não foram juntados nos autos, o relatório constando os pagamentos efetuados, com a discrição de seu valor, data e a respectiva amortização, o que seria imprescindível, haja vista que conforme fora demonstrado o Banco agravado, aplicou aos contratos de toda cadeia negocial junto aos autores, o índice de correção monetária de 84,32%, sendo que o indexador de correção monetária, deveria obedecer a variação do BTN, e não do IPC, não podendo ser superior a 41.28%, o que poderia ser nitidamente comprovado com a juntada dos documentos pertinentes a cadeia negocial que teve início ainda na década de 80 (período Collor (março de 1990), conforme pactuação demonstrada através da Cédula Rural Hipotecária n°. 87/00753-3; fundamenta que, por não haver a entrega dos documentos, devem ser declarados como verdadeiros os fatos narrados pelos autores, com fulcro no art. 400 do CPC, ou que seja determinada a busca e apreensão dos referidos documentos; por fim, requer a concessão liminar para considerar como verdadeira a afirmação dos recorrentes de que houve a quitação da Cédula Rural Hipotecária no. 87/00753-3, em Março de 1990, e com a aplicação de correção monetária de 84,32%, sendo que o indexador de correção monetária, deveria obedecer a variação do BTN, e não do IPC, não poderia ter sido superior a 41.28%, nos termos do tópico “4.5” da inicial (fls. 22/23) e pedido de fls. 36/37, com fulcro no caput do art. 400 do CPC, ou caso não seja o entendimento de vossa Excelência, o que não se espera, requer que seja determinado que Banco apresente a microfilmagem dos documentos (extratos slips xers), que comprovem a quitação da referida Cédula Rural Hipotecária, pois de fato o Banco não apresentou tais documentos até a presente data (mesmo após 22 anos de trâmite processual); no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

A tutela recursal restou indeferida (id no 139756182).

O agravado apresentou contrarrazões (id no 142770690) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre GALDINO SIMONETTI E BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETTI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação Revisional de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença no 106/2010, 0000001263-70.2010.8.11.0055 ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., que indeferiu o pedido formulado pela parte autora no id 80861538, para que seja considerada como verdadeira a alegação de que a quitação da Cédula Rural Hipotecária ocorreu em março de 1990 ou que seja apresentada a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da referida cédula. Sendo assim, declarou encerrada a instrução processual e determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem, sucessivamente, suas razões finais.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Conforme consta dos autos, a sentença proferida na pág. 51/55 do id 58417443 foi anulada pelo TJMT, tendo sido determinado retorno dos autos para processamento.

Na pág. 44/45 do id 58418481 o feito foi saneado, sendo deferido o pedido de produção de prova documental.

Após diversas diligências, foram juntados aos autos apenas dois contratos firmados pelas partes, quais sejam, a Nota de Crédito Rural no 21/24560-6 e a Cédula Rural Hipotecária no 87/00753-3.

Além disso, embora tenha sido juntado alguns extratos referente a Cédula Rural Hipotecária no 87/00753-3, a parte autora requereu a aplicação do art. 400 do CPC, para que seja considerada como verdadeira a alegação de que a quitação da referida cédula ocorreu em março de 1990, sob o argumento de que os extratos apresentados não se tratam de microfilmagem e produzidos nos dias atuais, com informações equivocadas.

Na pág. 44 do id 58421009, referido pedido foi rejeitado, sob o fundamento de que os extratos apresentados são aptos a demonstrar a quitação da cédula, sendo determinada a intimação da parte autora para informar se pretende a revisão de mais algum contrato, devendo informar quais são as cláusulas que entende ilegais dos contratos apresentados e de outro que ainda não tivesse sido juntado aos autos.

Posteriormente a parte autora, em três oportunidades, reproduziu o pedido que foi rejeitado pela decisão da pág. 48/51 do id 58421009, id 60256220, id 60256892, sendo os mesmos indeferidos, constando na decisão de id 63222818, a advertência que eventual irresignação com o que foi decidido, a parte deveria se valer do meio processual adequado para reformar a decisão.

No id 64566514 a parte autora reiterou os pedidos anteriores, para que fosse considerada como verdadeira a sua alegação de que a quitação da Cédula Rural Hipotecária no 87/00753-3 ocorreu em março de 1990, sob o argumento de que os extratos apresentados não se tratam de microfilmagem e produzidos nos dias atuais, com informações equivocadas, ou que fosse apresentada a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da referida cédula.

No id 71573759 foi deferida a busca e apreensão da microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da referida Cédula Hipotecária.

No id 78311130 foi realizada a busca e apreensão, sendo juntado extrato nominado Sistema XER – Slip / XER712.

No id 80861538 a parte autora novamente requereu a aplicação do art. 400 do CPC, para que os fatos narrados por ela sejam considerados como verdadeiros, no que tange a quitação da Cédula Rural Hipotecária no 87/00753-3.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-me registrar que das considerações acima, é possível verificar que a presente ação se limita em revisar a Nota de Crédito Rural no 21/24560-6 e a Cédula Rural Hipotecária no 87/00753-3 nos termos da petição inicial, eis que intimada para informar a existência de mais algum contrato e quais são as cláusulas que entende ilegais, a parte autora se limitou em todas as manifestações em requerer a aplicação do art. 400 do CPC, para que seja considerada como verdadeira a alegação de que a quitação da Cédula Rural Hipotecária ocorreu em março de 1990.

Além disso, não há nos autos qualquer informação de que foi interposto recurso contra a decisão que rejeitou referido pedido e considerou que os extratos juntados nos autos são aptos a demonstrar a quitação da Cédula Rural Hipotecária no 87/00753-3 (pág. 44 do id 58421009).

Nessa esteira, considerando que extrato nominado Sistema XER – Slip / XER712 juntado no id 78311130 é semelhante aos juntados anteriores a decisão da pág. 44 do id 58421009, indefiro o pedido formulado pela parte autora no id 80861538, para que seja considerada como verdadeira a alegação de que a quitação da Cédula Rural Hipotecária ocorreu em março de 1990 ou que seja apresentada a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da referida cédula.

Sendo assim, declaro encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem, sucessivamente, suas razões finais.

Após, conclusos para sentença”.

Pois bem.

Entendo que o recurso merece parcial provimento.

Os agravantes são pequenos produtores rurais
e firmaram com o Banco agravado Contrato Adesivo de Abertura de Conta Corrente, cuja relação contratual se estende à longa data, sendo identificada
ab initio
, como Conta Corrente no. 6.582-X, Agência 1321-8, de Tangará da Serra/MT, onde se constata desde o início do feito, que
ajuizaram a ação revisional com pedido de exibição de documentos, bem como pedido de inversão do ônus da prova para que o banco apelado promovesse a exibição de todos os contratos firmados entre as partes desde o início da abertura de conta corrente adesiva e todos os demais, oriundo de crédito rural e financiamentos celebrados, além da necessidade
quanto a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária no 87/00753-3 (EXTRATOS,SLIPS XERS), o qual busca no presente agravo.

Por se tratar de relação de consumo, é cediço que os contratos bancários devem respeitar as regras do CDC, especialmente quanto ao direito à informação adequada e clara, tal como previsto no art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nessa toada, se o Banco firmar obrigação com o consumidor, é óbvio que deve conservar os papéis referente ao negócio jurídico por meio da microfilmagem, conforme regulamentação do Banco Central por meio da edição da Resolução n. 913, de 05/04/1984.

De acordo com o art. 2o da referida Resolução, "
os contratos de empréstimos, financiamentos e outras operações de créditos, bem como os documentos comprobatórios pertinentes (instrumento de garantia, fichas cadastrais, relatório de análise de projetos), depois de liquidada a operação e
ultimada a microfilmagem,

poderão ser eliminados
, tornando-se imprescindível, nesse caso, a manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação
" (sem destaques no original).

E mais: o artigo 4o determina que é obrigatória a produção de dois microfilmes, permanecendo um no arquivo comum e destinando-se o outro ao arquivo de segurança.

Inobstante isso, a microfilmagem deverá ser conversada durante o prazo prescricional para as ações pessoais, ou seja, a conservação do documento pelo meio virtual não é por prazo indeterminado, e sim por período certo. Esse é o posicionamento majoritário, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS - OBRIGAÇÃO DA FINANCEIRA - MULTA - POSSIBILIDADE. As instituições financeiras são obrigadas a manter microfilmados os documentos comuns entre as partes, consoante o disposto na Resolução 913/84 do Bacen, pelo prazo prescricional. É possível a fixação de multa pela não exibição de documentos. Isso porque não faz sentido a aplicação da presunção de veracidade de fatos que sequer foram alegados. (TJ-MG - Relator: BATISTA DE ABREU, Data de Julgamento: 16/04/2008).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - Agravo de Instrumento - 5013703-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, j. em 08/11/2021, DJEN DATA: 12/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.(...) IV - Já reconheceu esta Corte que se tratando de '
documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não
prescrita eventual ação sobre ele
' (AgRgAg no 647.746/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 12/12/05). Incidente, na hipótese, a Súmula 83/STJ.
Agravo Regimental improvido." (AgRg no
AG no 1.128.185/RS
, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe
13.5.2009) (sem grifos no original).

Constitui, pois, dever legal e contratual da parte agravada exibir a documentação relativa a
microfilmagem dos documentos relativos a cédula rural hipotecária no 87/00753-3, já que por ela
administrados, ao passo que é direito da agravante, sua cliente, ter amplo acesso aos referidos documentos, para que possam acompanhar os trabalhos empreendidos pela instituição financeira.

Assim reza o artigo 399, III, do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Esta obrigação decorre de lei e não se extingue ainda que a instituição financeira já tenha entregado cópias dos documentos em momento oportuno.

Desta forma, o Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes,
considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação
, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à agravante o direito de postular, judicialmente, a apresentação da indigitada microfilmagem.

Com efeito, não se pode desconsiderar que nessa demanda já teve uma sentença anulada por cerceamento de defesa, justamente para garantir aos agravantes o acesso
a todos os documentos indispensáveis à justa solução da lide, e a ampla produção de provas, preservando-lhes o direito às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme assim restou ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE TODOS OS CONTRATOS OBJETOS DO LITÍGIO NÃO CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA – IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS FEITOS À COMARCA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa quando o juiz defere a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, determinando a juntada, pela ins
tituição ré, de todos os contratos firmados entre as partes, porém julga antecipadamente a lide, mesmo quando estes não foram apresentados por completo, impedindo, de tal forma, a análise integral dos pedidos do autor e a justa solução do litígio.

“[...] “o julgamento
antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003). [...]”

(id no 58418460 – autos originários)

Nesse viés, como vem reiterando a jurisprudência deste Tribunal, até mesmo pela natureza de sua constituição, a
instituição financeira/agravada possui melhor condição de demonstrar, mediante a trazida das microfilmagens da referida cédula (
87/00753-3),
que embasa o pedido, se houve ou não a quitação de referido título. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AI n. 1007703-16.2022.8.11.0000; 1017680-66.2021.8.11.0000; 1015611-61.2021.8.11.0000; etc.

Aliás, no caso, essa ordem de exibição deve ser interpretada pelo banco recorrido como uma oportunidade de demonstrar possíveis abatimentos, amortizações ou qualquer outra redução do saldo devedor das cédulas por sua iniciativa ou orientação da autoridade monetária, de modo a evitar que tais arguições venham ser trazidas apenas em fase de cumprimento, quando já encerrada a fase de liquidação do
quantum
, como de costume.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
, para o fim de determinar que o agravado
apresente aos autos a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária no 87/00753-3.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022